Tribunal: CARF
Processo: 10530.726015/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.726015/2010-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
07 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MUNICÍPIO DE XIQUEXIQUE PREFEITURA MUNICIPAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/03/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OBRIGAÇÃO.
MUNICÍPIO.
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADO
EMPREGADO. ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO.
O Município está obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher
integralmente o valor arrecadado, juntamente com a contribuição a seu cargo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (BA) - DRJ/SDR, que julgou procedente Auto de Infração
DEBCAD no 37.312.373-6 (fls. 2/43), referente a contribuições previdenciárias relativas aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726015/2010-47
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726015/2010-47

segurados empregados, arrecadadas mediante desconto em suas remunerações, que deixaram de
ser declaradas nas GFIP entregues pela epigrafada existentes antes da data do início da ação
fiscal, relativas ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008.
A instância de piso resumiu os termos da autuação, na passagem que se reproduz
parcialmente a seguir:
As contribuições referem-se aos ocupantes de cargos efetivos, agentes políticos, cargos
comissionados e temporários e foram apuradas através dos resumos mensais das Folhas
de Pagamento da Prefeitura Municipal, em confronto com os valores declarados nas
GFIP constantes dos sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil - GFIP WEB.
O auditor anexa ao Relatório Fiscal uma planilha relacionando todas as GFIP
consideradas neste procedimento fiscal.
O lançamento foi feito pelo valor total da massa salarial, sem proceder à
individualização dos segurados.
As diferenças foram apuradas entre os valores discriminados nos resumos mensais das
folhas de pagamento e os valores declarados nas GFIP (FOPAG - GFIP), e foi
demonstrado na planilha "COMPARATIVO FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP"
anexada ao Relatório Fiscal.
O Relatório informa que, quando os valores referentes ao Salário Familia e Salário
Maternidade declarados nas GFIP foram superiores aos demonstrados nas Folhas de
Pagamento, efetuou-se o lançamento das diferenças como glosas, por entender que,
nesse caso, a entidade informou deduções de valores superiores aos efetivamente pagos
aos segurados.
As deduções de Salário Família/Salário Maternidade foram abatidas dos valores das
contribuições dos segurados, enquanto que as glosas foram somadas às contribuições
patronais.
O Município apresentou sua impugnação (fls. 276/278), alegando que não há
omissão quanto a valores pagos pelos segurados, pois foram devidamente informados todos os
funcionários, sendo devidamente recolhidas as contribuições devidas no prazo da lei, o que está
demonstrado pelos documentos que acostou, razão pela qual entende pela improcedência do
lançamento.
A exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
356/360), em decisão que teve a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO. EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO.
A empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher integralmente o valor
arrecadado, juntamente com a contribuição a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO.
APURAÇÃO. ERRO.
Deve ser retificado o lançamento quando constatado que as contribuições descontadas
dos segurados, constantes do lançamento, divergem dos valores indicados nos resumos
das folhas de pagamento.
O recurso voluntário foi interposto em 17/10/2012 (fls. 363/365), sendo nele
repisados os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726015/2010-47

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Compulsando os autos, pode ser verificado que o recurso voluntário meramente
reproduz as aduções da impugnação, as quais, conforme já relatado, restringem-se à alegação
genérica de que todos os recolhimentos devidos foram efetuados, consoante documentação
juntada pelo interessado aos autos.
Tratando-se de alegações precipuamente fáticas, e não discordando este relator do
abordagem dada à lide pela contestada, passo, com a devida vênia e suporte no art. 57, § 3o, do
Anexo II do RICARF, a reproduzir as razões de decidir daquela, as quais adoto para fins de
integrar o presente encaminhamento de voto:
(...)
Com relação â alegação da impugnante, de que não há omissão quanto aos valores
descontados dos segurados, fazendo a comparação destes descontos constantes nas
folhas de pagamento com as informações de descontos de segurados em GFIP.
encontramos a mesma diferença constatada pela fiscalização nas seguintes
competências: 02/2007; 03/2007; 04/2007; 05/2007; 09/2007; 10/2007; 03/2008;
06/2008; 09/2008. Assim, não procede à alegação da impugnante com relação a estas
competências. Anexo, aos autos, cópia das GFIP referentes a estas competências.
Com relação às competências 07/2008 e 10-'2008. existe uma divergência de valores
entre a folha de pagamento anexada aos autos, pela fiscalização e a folha de pagamento
anexada aos autos, pela impugnante. Ambas da Prefeitura Municipal de Xique-Xique.
Considerando que consta um carimbo, do Secretário de Finanças do Município, nas
Folhas de Pagamento anexadas pela fiscalização, esta será levada em conta para
checagem do cálculo apurado. Feita a conferência, foi encontrado para estas
competências exatamente o mesmo valor lançado pela fiscalização, razão pela qual
concluímos que o lançamento para estas competências foi feito de forma correta.
Com relação às competências 11/2007 e 08/2008, verificamos que no levantamento DF
- Diferença Folha x GFIP, efetivamente existe uma pequena diferença de cálculo
quando do lançamento pela fiscalização.
Competência
Desconto
Informado em
Folha
Desconto
Informado em
GFIP
Diferença
Lançada pela
Fiscalização
Diferença
Correta
11/2007
RS 80.110,10
RS 78.621,43
RS 6.389,63
RS 1.488,67
08/2008
RS 93.471,56
RS 93.347,73
RS 127,83
RS123.83
As competências 11/2007 e 08/2008 serão retificadas, conforme planilha acima,
permanecendo os valores informados na coluna "Diferença Correta".
Portanto, já havendo sido realizados os ajustes necessários no lançamento no bojo
da decisão contestada, conforme demonstra o excerto encimado, não há como, à míngua de
elementos outros que assim o justifiquem, reformas a realizar no acórdão exarado pela
DRJ/SDR.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726015/2010-47

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital